Tribunal: TJES
Processo: 5001311-47.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-47.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON e outros (2)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedentes os pedidos de internação involuntária formulados em Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, proposta por Kenia Lopes Bourguignon em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Piúma e de Felipe Lopes de Almeida Bourguignon. A sentença incluiu condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve pretensão resistida por parte do Município de Piúma; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de pretensão resistida por parte do Município fica evidenciada pela pronta execução da ordem judicial de internação compulsória, sem oposição administrativa ou judicial.

4. A análise dos autos confirma que o Município limitou sua defesa a questões processuais, sem resistência material ao mérito do pedido inicial.

5. O princípio da causalidade, aplicado aos casos em que não há contribuição do réu para a formação da lide, afasta a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento jurisprudencial do TJES.

6. Precedentes específicos do Tribunal destacam que, em hipóteses similares, a ausência de lide real entre as partes impede a imposição de ônus sucumbenciais ao ente público que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial pelo réu impede a configuração de lide e, consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O princípio da causalidade prevalece na distribuição dos ônus sucumbenciais, protegendo o ente público que não deu causa ao litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 067110009189, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 09/05/2017.

TJES, Apelação Cível, 069170016559, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 30/10/2018.

TJES, Apelação Cível, 069160022419, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
com vistas ao reexame parcial de sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil, com Pedido de Obrigação de Fazer Consistente na Internação Involuntária c/c Tutela de Urgência, proposta por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON.

Nas razões do recurso (ID 11214582), a parte apelante sustentou que:
(i)
não houve pretensão resistida por parte do Município de Piúma no presente caso, considerando que este cumpriu a determinação judicial prontamente após intimação, sem apresentar resistência ao pleito autoral;
(ii)
Município não deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não contribuiu para a formação do litígio;
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários contraria o princípio da causalidade, pois o Município não deu causa ao ajuizamento da demanda, tendo ciência desta apenas após intimação judicial.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, de forma a excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, no Id n. 11214935), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Municipal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim,
RETIFIQUE-SE
a autuação deste caderno processual eletrônico, considerando que versa como Apelante apenas o MUNICÍPIO DE PIÚMA.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
com vistas ao reexame parcial de sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil, com Pedido de Obrigação de Fazer Consistente na Internação Involuntária c/c Tutela de Urgência, proposta por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Nas razões do recurso (ID 11214582), a parte apelante sustentou que:
(i)
não houve pretensão resistida por parte do Município de Piúma no presente caso, considerando que este cumpriu a determinação judicial prontamente após intimação, sem apresentar resistência ao pleito autoral;
(ii)
Município não deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não contribuiu para a formação do litígio;
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários contraria o princípio da causalidade, pois o Município não deu causa ao ajuizamento da demanda, tendo ciência desta apenas após intimação judicial.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, de forma a excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, no Id n. 11214935), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Municipal.

Pois bem.

Na hipótese, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente.

Compulsando os autos, verifica-se ainda que a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o cumprimento da ordem judicial, informando que a vaga havia sido liberada para o paciente (Id n. 11214566).

Ademais, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, limitou-se a suscitar questões processuais, como ausência de interesse de agir em razão do cumprimento da obrigação pretendida sem qualquer resistência.

Dessa forma, considerando que o Município apelante não foi responsável pelo ajuizamento da presente demanda e, em observância ao princípio da causalidade, não é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide.

2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES.
2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Município de Piúma ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar